Tribunal: TJSP
Processo: 1010251-07.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
POSSESSÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. DESERÇÃO. Ocorrência. Preparo que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Inteligência do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Apelante que, devidamente intimado para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte. Taxa judiciária que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza

Ementa:
POSSESSÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. DESERÇÃO. Ocorrência. Preparo que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Inteligência do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Apelante que, devidamente intimado para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, quedou-se inerte. Taxa judiciária que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense. Incidência do artigo 1o da Lei no 11.608/03. Deserção verificada. Sentença mantida. Recurso não conhecido.